Tribunal: CARF
Processo: 13502.000212/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000212/2010-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.367 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 29/10/2009 a 24/02/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA.
Merecem ser acolhidos os embargos de declaração manejados para sanar o
vício material presente na ementa.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade,
da proporcionalidade e do não-confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o erro material na ementa, sem atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos por BRACELL BAHIA
SPECIALTY CELLULOSE S.A. contra o acórdão de no 2202-009.830, prolatado por esta eg.
Turma que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000212/2010-68
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000212/2010-68

Em seus aclaratórios (f. 246/252) afirmou que padeceria o acórdão de: i)
omissão, tendo sido listados nove tópicos sobre os quais ausente manifestação; ii) obscuridade e
contradição, porquanto na ementa do decisium constaria menção ao inc. I do art. 44 da Lei no
9.430/1996, sequer mencionado na fundamentação.
Pontuado, por derradeiro, que
a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração figura
como decorrência lógica do saneamento dos vícios incorridos pelo v. acórdão
embargado, razão pela qual tal pretensão revela-se plenamente passível de ser
aduzida nesta via, na medida em que não importa em extrapolação dos limites
cognitivos previstos no artigo 65 do RICARF. (f. 252)

Ao aferir a admissibilidade dos embargos manejados (f. 283/288), houve por
bem a em. Presidente deste eg. Turma acolhê-los parcialmente, “apenas para correção do erro
material constante da Ementa conforme descrito no item ‘b) Obscuridade e contradição na
aplicação da Súmula CARF no 2’, sendo os aclaratórios, nesta parte, recebidos como Embargos
Inominados.” (f. 287; sublinhas no original)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de
admissibilidade.
Na ementa do decisium consta o seguinte:
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade,
da proporcionalidade e do não-confisco. apreciar a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a
aplicação da multa de ofício, que possui previsão legal (art. 44, I, Lei no
9.430/96). (f. 199; sublinhas deste voto)

Por lapso desta Relatora, não suprimido o excerto acima destacado, que
menciona o art. 44, I, Lei no 9.430/96, alheio à autuação ora sob escrutínio, que versa sobre o
descumprimento de obrigação acessória previdenciária – ausência de atendimento da forma
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil de apresentação de arquivos com
informações em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal.”(CFL 21)
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000212/2010-68

Anoto que, a despeito de a embargante afirmar que “não pretende discutir a
constitucionalidade de lei nos presentes autos” (f. 251), certo pretender o afastamento da multa
aplicada com amparo em princípios de natureza constitucional. Tanto é assim que em sede
recursal pontua que “à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não-
confisco é imperativo reconhecer que a sanção abusiva imputada à Recorrente deve ser
cancelada.” (f. 178)
De acordo com o disposto no inc. I e no parágrafo único do art. 12 da Lei n°
8.218/1991, a multa aplicada corresponde a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período, razão pela qual, com arrimo nos princípios da vedação ao confisco,
proporcionalidade e razoabilidade, pretende que, em âmbito administrativo, haja verdadeira
declaração incidental de inconstitucionalidade, cuja competência exclusiva para tanto repousa no
Poder Judiciário.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos para sanar o erro material na
ementa, sem atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 292
DF CARF MF
Original